Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-20.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. INCABÍVEL. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência aos artigos 155, caput, e 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se restou comprovada a prática do crime de furto qualificado, na modalidade tentada ou se a hipótese é de desclassificação para o delito de dano, com a consequente extinção da punibilidade por ter se operado a decadência; (ii) apreciar a correção da redução da pena em 1/3 pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que ouvida, além de harmoniosa com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
4. Comprovado que o réu objetivava subtrair o veículo após o rompimento de obstáculo, não se consumando o intento por circunstâncias alheias a sua vontade, não há falar em desclassificação para o crime de dano, o qual exige dolo de destruir, inutilizar ou deteriorar o patrimônio alheio.
5. A redução da pena em virtude da tentativa deve observar o estágio do iter criminis percorrido pelo agente. Se os atos executórios foram interrompidos na fase inicial, a redução deve ser no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 33, § 2o, alínea “c”, 44, 69, 155, caput e § 4o, inciso I e163, caput; CPP, art. 28-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965538, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1952926, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1968378, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 12.02.2025; TJDFT, Acórdão 1935273, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 17.10.2024; Acórdão 1965856, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1614399, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 08.09.2022; TJDFT, Acórdão 1003591, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 09.03.2017.